Tribunal: TJBA
Processo: 0172246-09.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0172246-09.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
LISIANE MARIA GUIMARAES SOARES, FRANCISCO JOSE BASTOS, LARISSA FERREIRA SIMOES DE OLIVEIRA, MARIA CLARICE MACHADO LIMA, SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO, SOLON AUGUSTO KELMAN DE LIMA

APELADO: FLAMA ANDRADE PATRIMONIAL LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
MARIA CLARICE MACHADO LIMA, SOLON AUGUSTO KELMAN DE LIMA, FRANCISCO JOSE BASTOS, LARISSA FERREIRA SIMOES DE OLIVEIRA, SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO, LISIANE MARIA GUIMARAES SOARES

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
. MUNICÍPIO DE
SALVADOR
.
DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
REGIME DOS PRECATÓRIOS NAS DESAPROPRIAÇÕES. CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. A irresignação recursal
gira em torno
da forma de pagamento da indenização por desapropriação direta, bem como em relação aos consectários legais da condenação.

2.
De início, cumpre destacar que o S
upremo
T
ribunal
F
ederal
, no julgamento do RE n.º 922.144, em sede de repercussão geral, fixou o seguinte entendimento no Tema n.º 865:
“No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios”.

3. Desse modo, vê-se que, apenas quando o Ente Público não estiver em dia com o pagamento dos precatórios é que o pagamento da diferença apurada em processo expropriatório deve ser feito através de depósito judicial direto.

4. Conforme certidão de ID 73247932, emitida pela Coordenadora do Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o Município de Salvador encontra-se em situação regular com os pagamentos dos precatórios, não estando, portanto, em atraso com os referidos pagamentos.

5.
No que tange aos juros moratórios, entendo que a matéria encontra respaldo no art. 15-B, do Decreto-lei n.º 3.365/41, tendo a redação do dispositivo estabelecido que os juros de mora são devidos a partir do primeiro dia útil após o exercício financeiro indicado para o cumprimento da requisição judicial.

6.
Esta é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, conforme
entendimento firmado, sob o regime de recursos repetitivos, no Tema n.º 210, REsp 1118103/SP, que fixou a seguinte tese:
“O termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia 1.º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito”.

7.
Entretanto, c
omo no caso em tela o precatório sequer foi expedido até o momento, impõe-se o reconhecimento da aplicação dos juros de mora apenas se o precatório não for pago no prazo constitucional.

8.
No que concerne aos juros compensatórios, esclareço que no julgamento da ADI 2332/DF, em 16/04/2019, o STF declarou a constitucionalidade dos §§ 1.º, 2.º e 3.º do art. 15-A do Decreto-Lei n.º 3.365/41, o qual estabelece o percentual de juros compensatórios em 6% (seis por cento) ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem.

9.
Ressalte-se ainda que o imóvel desapropriado encontrava-se alugado para o Município apelante, conforme
Contrato de Locação identificado pelo n.º 030/2006, cuja celebração remonta a data de 01 de agosto de 2006 (ID 108392698).
Dessa forma, resta evidente a demonstração de perda de renda pelo proprietário com a imissão na posse do imóvel pelo Município,
tendo em vista que deixou de auferir os alugueis pactuados
.

10.
Po
r
sua vez,
a correção monetária deverá ser aplicada pelo IPCA-E, nos termos do REsp n.º 1495146/MG (Tema 905), mas somente até 08/12/2021, data da publicação da Emenda Constitucional 113/21, porquanto, consoante disposto em seu art. 3.º, a partir de 09/12/2021 há a necessidade de aplicação da taxa Selic, uma única vez, em acumulação mensal, para fins de atualização monetária.
Desse modo, deve a
correção

monetária
incidir a partir da data em que
foi
apur
ada
a diferença a ser paga,
ou seja, a partir da data de elaboração do laudo pericial.

11.
Por fim, saliento que os juros e a correção monetária são matéria de ordem pública, podendo ser revistos de ofício, não comportando em razão disso acolhimento da alegação de nulidade da sentença por violação do princípio da adstrição.

12.
O art. 34 do D
ecreto-lei n.º 3.365/1941
preconiza que o levantamento do preço será deferido mediante prova de quitação de dividas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado
.

13. O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo art. 27, § 1.º, do Decreto-lei n.º 3.365/41 - qual seja: entre 2,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente.

14.
N
o caso
concreto
,
considerando o grau de zelo do profissional, a complexidade da matéria posta em sede de defesa da Apelante, entendo como razoável
a fixação em
0,5
% do valor da condenação, atendendo aos parâmetros acima elencados.

Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação n.º 0172246-09.2008.8.05.0001 tendo como apelante
s
o
Município de Salvador e Flama Andrade Patrimonial LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
d
ar
parcial
provimento ao
s
recurso
s
, pelas razões alinhadas no voto da relatora.

Sala de Sessões, 11 de março de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22